Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEORIA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença reconheceu o direito ao abono de permanência e sua inclusão na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, mas declarou prescrita a pretensão de inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e correção monetária.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
4. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) verificar a data correta do termo inicial do pagamento do Abono Permanência; ii) analisar se a pretensão autoral quanto à inclusão de parcelas remuneratórias na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia estão prescritas.
IV. Razão de Decidir
5. A sentença reconheceu o direito ao abono de permanência, mas indicou como termo inicial o dia 25/11/2027, o que contraria os documentos constantes dos autos e a própria narrativa da inicial, que apontam o preenchimento dos requisitos em 26/07/2017.
6. O recorrente demonstrou que só teve ciência da lesão ao seu direito com o pagamento da última parcela da licença-prêmio, em agosto de 2021, devendo ser aplicada a teoria da "actio nata" em seu viés subjetivo.
7. Nesse sentido, cito entendimentos do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018). “O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a ‘actio nata’ em seu viés subjetivo”_ (STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 - Info 736).
8. O recorrente se aposentou em 23/01/2018, porém, somente em Dezembro/2019, começou a receber o valor da conversão da Licença Prêmio em Pecúnia, conforme informado pelo próprio Distrito Federal no documento de ID 75208348, pág. 4/5.
9. No caso, a parte recorrente tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação, do auxílio saúde e abono de permanência somente por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido.
10. Assim, observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal da prescrição, pois a ação foi distribuída em 17/03/2025, nos termos do Decreto Lei no 20.910/1932. Prescrição não configurada
11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA para:
12.1. Corrigir a data em que o recorrente passou a ter direito de receber o Abono Permanência, qual seja, 26/07/2017.
12.2. Condenar o recorrido a incluir o Auxílio Alimentação, Auxílio Saúde e Abono Permanência na base de cálculo da conversão da Licença Prêmio em Pecúnia, bem como a correção monetária devida pelo atraso no pagamento da referida licença.
12.3. Os valores devidos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC, conforme a EC 113/2021.
13. Custas recolhidas, ID 75208356. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
O termo inicial da prescrição para ações envolvendo conversão de licença-prêmio em pecúnia deve considerar o momento em que o servidor teve ciência da lesão ao direito, aplicando-se a teoria da actio nata em seu viés subjetivo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1o do Decreto no 20.910/32;
• Art. 40, § 19, da Constituição Federal; e
• Art. 3o da EC no 47/2005.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018;
STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 - Info 736; e
AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,